Tribunal: STF
Processo: RE 82628
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL.
ART-308, INC-IV, DO RI/STF DE 1970.
NÃO ULTRAPASSANDO O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA AQUELE PREVISTO NO
INC-IV DO ART-308 DO RI/STF, COMO O MINIMO PARA POSSIBILITAR O
EXTRAORDINÁRIO, E NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO
"CAPUT" DAQUELE MESMO ARTIGO, NÃO SE VIABILIZA O CONHECIMENTO
PRELIMINAR DA IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA.